Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 880. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou apelação interposta contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir contradição e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos para modificar a decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF. Entende que houve contradição no aresto quanto ao reconhecimento da prescrição e obscuridade quanto à desproporcionalidade da fixação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados por equidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto asseverou que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/00 (ID 54029744). Após, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. Por sua vez, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 3.1. O Tema Repetitivo no 880, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso, assim como decidido no Recurso Especial no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.
4. O recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva.
5. Considerando o julgado em questão, que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5.1. Assim, não há que se falar em vícios de obscuridade no aresto, pois o acórdão foi claro ao majorar em 2% os honorários advocatícios da seguinte forma: 1) dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3) cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4) três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.